Tribunal: STF
Processo: ARE 1413256
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 64) opostos pelo Prefeito de Mogi- Guaçu em face de decisão em que neguei provimento ao recurso extraordinário por ele interposto.



    A embargante alega que a referida decisão é contraditória e omissa, por nada dizer sobre a aplicabilidade ou não da Súmula Vinculante n.20 à presente demanda, e tampouco, sobre o fato de se tratar de leis de caráter concreto, as quais não poderiam ser objeto de controle abstrato de constitucionalidade. 



    Aponta que esta Suprema Corte procedeu indevidamente à análise de elementos de convicção de natureza fático- probatória e de normas infraconstitucionais.



    Aponta ainda a ocorrência de omissão na decisão monocrática sobre a presença ou não de repercussão geral no caso concreto e acerca pedido de modulação dos efeitos requerido pelo Embargante. 



    Requer, ao final, a acolhimento dos presentes embargos para sanar os referidos vícios. 



    O interessado, devidamente intimado, manifestou-se pela manutenção da decisão embargada (eDOC 69).



    É, em síntese, o relatório. 



    Decido. 



    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 



    Verifico que assiste razão à parte Embargante.



    De fato, a decisão recorrida deixou de apreciar a preliminar, devidamente prequestionada, de inadequação da via eleita, por se tratar de leis de caráter concreto impugnadas na via abstrata. 



    Observo, contudo, que, ainda que as normas questionadas em sede de controle concentrado apresentem efeitos concretos, a jurisprudência desta Corte Constitucional tem admitido, em alguns casos, o conhecimento da ação direta. Nessa direção, confira-se a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS ESTADUAIS OU MUNICIPAIS. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE ATRIBUIR A LEGITIMAÇÃO PARA AGIR A UM ÚNICO ÓRGÃO. PARTIDO POLÍTICO SEM REPRESENTAÇÃO NO PODER LEGISLATIVO LOCAL. POSSIBILIDADE. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. LEIS DE EFEITOS CONCRETOS. VIABILIDADE. CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. PRORROGAÇÃO POR PERÍODO ALÉM DO PRAZO RAZOÁVEL PARA A REALIZAÇÃO DE NOVO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. VIOLAÇÃO À EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE PRÉVIA LICITAÇÃO PÚBLICA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I A exigência do art. 125, § 2º, da Constituição Federal, pertinente aos legitimados para a representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, é que a Carta Estadual não os restrinja a um único órgão legitimado. Precedente.



    II No julgamento da ADI 4.048-MC/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, esta Corte admitiu o exercício de controle abstrato de leis de efeitos concretos.



    III A prorrogação não razoável de concessão de serviço público ofende a exigência constitucional de que ela deve ser precedida de licitação pública. Precedentes.



    IV Agravo regimental improvido.



    (RE 412921 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 22.02.2011)”



    Nesse mesmo sentido, ressalto que conforme observado pela Rel. Min. Cármen Lúcia no julgamento do ARE 807.502, “a concretude da norma apta a impedir sua análise em controle abstrato é a que chega a expurgar totalmente a generalidade e abstração.” O referido julgamento está, portanto, em consonância com a jurisprudência desta Corte. 



    No tocante à aplicabilidade da Súmula Vinculante 20 ao caso dos autos, destaco que o preceito sumular tratou do pagamento de gratificação aos servidores inativos. Eventual semelhança entre o conteúdo da lei municipal questionada e da lei federal que criou a referida gratificação demandaria a análise da legislação infraconstitucional (Lei 10.404/2002), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 



    Por fim, consigno que, nos termos do art. 102, III, a, da Constituição Federal, o cabimento do recurso extraordinário está limitado às hipóteses de ofensa a dispositivos da Constituição, de modo que, nos termos da jurisprudência desta Corte, "não enseja acesso à via recurso extraordinária o eventual dissídio interpretativo que oponha a decisão proferida pelo Tribunal a quo ao conteúdo de enunciado sumular do Supremo Tribunal Federal desvestido de fundamento constitucional" (ARE 893282, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.9.2015, e AI 126187 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, DJ 1º/9/1995).



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração apenas para prestar esclarecimentos, sem lhes atribuir efeitos infringentes. 




    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2023.



    Ministro EDSON FACHIN



    Relator